Tribunal: TJSP
Processo: 1000095-89.2018.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA - AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Alegação de ausência de notificação – Ausência de demonstração, pelo DETRAN, de que o autor infrator assinou autuação em flagrante, tomando ciência pessoal da infração cometida – Art. 280, VI, CTB – Ausência de demonstração de que as notificações postais foram enviadas para o endereço do autor – Anulação do procedimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA - AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Alegação de ausência de notificação – Ausência de demonstração, pelo DETRAN, de que o autor infrator assinou autuação em flagrante, tomando ciência pessoal da infração cometida – Art. 280, VI, CTB – Ausência de demonstração de que as notificações postais foram enviadas para o endereço do autor – Anulação do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir que se impõe no caso concreto - Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000095-89.2018.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante
EVERSON DA SILVA AMARAL, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000095-89.2018.8.26.0581 -Voto no 28555
2
VOTO No 28.555
APELAÇÃO CÍVEL No 1000095-89.2018.8.26.0581
COMARCA: SÃO MANUEL
APELANTE: EVERSON DA SILVA AMARAL
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
Juiz de 1a Instância: Ítalo Fernando Pontes de Camargo Ferro
APELAÇÃO CÍVEL
ANULATÓRIA - AUTOS DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
Alegação de ausência de
notificação Ausência de demonstração, pelo DETRAN, de
que o autor infrator assinou autuação em flagrante, tomando
ciência pessoal da infração cometida Art. 280, VI, CTB
Ausência de demonstração de que as notificações postais foram
enviadas para o endereço do autor Anulação do procedimento
administrativo de suspensão do direito de dirigir que se impõe
no caso concreto - Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de ação proposta por EVERSON DA SILVA
AMARAL em face do DEPARTAMENTO ESTADUAK DE TRÂNSITO - DETRAN,
objetivando a anulação do processo administrativo no 12/2014, instaurado
para a suspensão do seu direito de dirigir, sob a alegação de que não foi
regularmente notificado.
A gratuidade da justiça foi deferida e o pedido
liminar indeferido às fls. 12/13.
A r. sentença de fls. 95/97, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente o pedido, com o entendimento de que no
registro da CNH do autor, consta endereço diverso do apresentado na
inicial, de forma que não há que se falar em ausência de notificação, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000095-89.2018.8.26.0581 -Voto no 28555
3
é obrigação do autor manter o seu endereço atualizado junto ao DETRAN.
O autor interpôs apelação às fls. 100/102
requerendo a inversão do julgado, sob a alegação de que houve
cerceamento do seu direito de defesa diante da ausência da notificação.
O recurso é regular e tempestivo (fl. 118), foi
instruído com as razões da parte adversa (fls. 108/110) e ora recebido em
seus regulares efeitos.
É o relatório.
Tem-se dos autos que o autor pretende a
anulação do procedimento de suspensão do direito de dirigir, alegando que
não foi devidamente notificado para exercício de sua defesa administrativa.
Inicialmente, destaca-se que para a imposição de
multa por infração de trânsito são necessárias duas notificações, nos
termos da Resolução no 619/2016 do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), que atualmente regulamenta os procedimentos para a aplicação
das multas por infrações.
A primeira corresponde à notificação da autuação,
e “é o procedimento que dá ciência ao proprietário do veículo de que foi
cometida uma infração de trânsito com seu veículo. Caso a infração não
tenha sido cometida pelo proprietário do veículo, deverá ser indicado o
condutor responsável pelo cometimento da infração” (artigo 2o, inciso II, da
Resolução no 619/2016). Na notificação de autuação deve constar os dados
mínimos definidos no artigo 280 do CTB, nos termos do artigo 4o, da
Resolução no 619/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000095-89.2018.8.26.0581 -Voto no 28555
4
A segunda é efetivamente a notificação da
penalidade, por meio da qual o infrator tem ciência da aplicação da
penalidade e o valor da cobrança da multa de trânsito (artigo 2o, inciso III,
da Resolução no 619/2016).
A exigência da dupla notificação para as infrações
originárias/principais, expressamente prevista Resolução no 619/2016,
decorre dos artigos 280 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro e está
pacificada na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E.
Tribunal de Justiça.
Nesse sentido é a Súmula no 312 do C. Superior
Tribunal de Justiça: “No processo administrativo para imposição de multa
de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da
pena decorrente da infração”.
De fato, é desnecessária a demonstração do
efetivo recebimento, pelo proprietário, da notificação de autuação. Isso
porque a própria legislação de trânsito determina que é obrigação do
proprietário manter seus dados cadastrais atualizados (CTB, art. 123, §2o).
Ademais, a Resolução no 619/2016 do Contran
determina em seu artigo 4o, §1o, que “quando utilizada a remessa postal, a
expedição se caracterizará pela entrega da Notificação da Autuação pelo
órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio”.
Assim, a interpretação mais viável da legislação
de trânsito é a de que a expedição de notificações de autuação aos
endereços cadastrados gera a presunção de recebimento pelo proprietário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000095-89.2018.8.26.0581 -Voto no 28555
5
No caso dos autos, os documentos juntados pelo
requerido às fls. 84/88 demonstram que foi instaurado o procedimento de
suspensão do direito de dirigir no 12/2014 oriundo do Auto de Infração de
Trânsito no 3B746146-4 lavrado em razão de ter o autor dirigido “sob a
influência de álcool ou substância entorpecente”.
Contudo, o requerido não comprovou e sequer
alegou que o autor foi notificado pessoalmente acerca da infração cometida,
bem como não apresentou documentos que demonstram suficientemente
que os requisitos do artigo 280 do CTB foram observados e que as
notificações da infração que culminaram com a instauração do
procedimento de suspensão do direito de dirigir foram efetivamente
expedidas e enviadas ao endereço do autor.
Além de não haver elementos nos autos que
permitam a conclusão de que foi constatado, em flagrante, que o autor
dirigia sob a influência de álcool no momento em que foi abordado pelas
autoridades públicas, o DETRAN não juntou aos autos qualquer cópia do
auto de infração lavrado na presença do autor e devidamente assinado por
ele.
Inexiste, assim, a demonstração de que o autor,
por meio de assinatura no respectivo auto de infração, tomou ciência
pessoal da infração cometida e do respectivo prazo para exercer sua defesa
administrativa (objetivos primários da notificação de autuação), consoante
determina o artigo 280, VI, do Código de Trânsito Brasileiro:
Art.
280.
Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de
infração, do qual constará:
I - tipificação da infração;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000095-89.2018.8.26.0581 -Voto no 28555
6
II - local, data e hora do cometimento da
infração;
III - caracteres da placa de identificação do
veículo, sua marca e espécie, e outros elementos
julgados necessários à sua identificação;
(...)
VI - assinatura do infrator, sempre que possível,
valendo esta como notificação do cometimento da
infração.
(...)
§ 3o Não sendo possível a autuação em flagrante,
o agente de trânsito relatará o fato à autoridade
no próprio auto de infração, informando os dados
a respeito do veículo, além dos constantes nos
incisos I, II e III, para o procedimento previsto
no artigo seguinte.
Note-se que, consoante determina o artigo 280,
§3o, do Código de Trânsito Brasileiro, em não sendo possível a autuação
em flagrante (quer pela impossibilidade fática de efetuá-la, quer pela
negativa do infrator em assinar a notificação de autuação), o agente de
trânsito deve relatar tal acontecimento no auto de infração e informar os
dados do veículo, a tipificação legal e o local, data e hora do cometimento
da infração, a fim de que seja possível, na sequência, a regular notificação
do infrator por meio de expedição postal.
Portanto,
sem
a
comprovação
de
que
ele
inequivocamente teve ciência pessoal do auto de infração, por meio da
assinatura em documento oficial, não se pode considerar que houve a
efetiva notificação pessoal do autor.
Também não comporta acolhida a alegação de que
o autor foi devidamente notificado por meio de remessa postal.
O Demonstrativo de Multa fornecido pelo DETRAN
à fl. 88, consta apenas a data do envio das notificações de autuação e de
aplicação da multa, o que não é suficiente para comprovar a efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000095-89.2018.8.26.0581 -Voto no 28555
7
expedição das notificações de infração.
Ademais, a requerida tampouco comprovou a
expedição das notificações relativas à instauração do procedimento de
suspensão do direito de dirigir e aos resultados dos julgamentos nas
instâncias administrativas.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a
questão, vê-se que o DETRAN, mesmo diante de conduta tão grave e
reprovável do autor, não seguiu as normas legais que regem o
sancionamento administrativo de condutores de veículos, implicando
violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e
devido processo legal, razão pela qual deve ser anulado o processo de
suspensão do direito de dirigir no 12/2014 oriundo do Auto de Infração de
Trânsito no 3B746146-4.
Dessa forma, merece ser reformada a sentença
recorrida, para que seja julgado procedente o pedido inicial.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de apelação do autor para declarar a nulidade do procedimento
administrativo de suspensão do seu direito de dirigir.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000095-89.2018.8.26.0581 -Voto no 28555
8
Relatora